Tribunal: STF
Processo: ADI 6803
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual. Ministério Público. Criação de Cargos em Comissão. 



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 2.200/2017, do Estado do Amapá, que criou cargos em comissão de Assessor Jurídico, Assessor de Procurador de Justiça, Assessor de Promotoria de Justiça e Assessor Operacional do Ministério Público.



    2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, firmou a tese de que: “a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (RE 1.041.210-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.09.2018).



    3. A mera alteração do percentual de cargos em comissão destinados à ocupação por servidores públicos de carreira, quando não importar supressão total da reserva ou sua redução a patamares simbólicos, atende o disposto no art. 37, V, da Constituição de 1988.



    4. A previsão legal de cessão de servidores públicos entre órgãos da Administração Pública não induz ofensa, em tese, à regra constitucional do concurso público ou à autonomia administrativa do Ministério Público. 



    5.  Pedido julgado improcedente, com a reafirmação da tese de julgamento fixada no RE 1.041.210-RG, Rel. Min. Dias Toffoli.